Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-51.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIL SANTANA VITAL - CPF: 474.029.111-87 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000676-51.2021.8.11.0053 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

LEONIL SANTANA VITAL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido LEONIL SANTANA VITAL postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 335,05 (trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de o Banco Recorrente ter apresentado aos autos termo de confissão de dívida de renegociação de débito firmado com o Recorrido, conforme documento anexado ao ID n. 125615695.

3.
Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

4.
Sentença reformada.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir contrato de renegociação de débito assinado pelo Recorrido.

Nesses autos, verifico que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de a Recorrente ter apresentado o termo de confissão de dívida com repactuação de débito e a ausência de pagamento por parte do Recorrido.

Como a empresa Recorrente anexou aos autos a comprovação da inadimplência, o que demonstra a regularidade da cobrança e a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022